Tribunal: TJDFT
Processo: 0757888-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757888-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO ARAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 11h às 15h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora para o Instituto Brasiliense de Nefrologia - IBRANE e, na volta, para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. 2. Em suas razões recursais, em síntese, o Distrito Federal assevera que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. Afirma que a assistência à saúde ao autor vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público (passe livre). Argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. Aduz que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Defende que a concessão do pedido do autor ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 35250887). 4. A questão controvertida refere-se ao dever de o Distrito Federal disponibilizar ao autor transporte individualizado para a realização de sessões de hemodiálise. 5. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro, "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados". 6. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana. 7. No caso concreto, resta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, porquanto o relatório médico juntado aos autos (ID 35250671) atesta que o autor é portador de insuficiência renal em estágio avançado, necessitando do tratamento dialítico para manutenção da vida por tempo permanente ou até realização de um transplante renal. Atesta, também, que o paciente possui uma série de limitações as atividades da vida diária, hipotensão, fraqueza generalizada e quedas da própria altura (muitas dessas reações após a sessão de hemodiálise), o que dificulta o acesso do autor, nessas condições, ao transporte público convencional, de forma que o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente à resolução da demanda. 8. Restou comprovado, portanto, que seu quadro clínico coloca a parte autora na posição de impossibilidade de se locomover por transporte público regular, razão pela qual se faz necessária a disponibilidade de transporte veicular para o seu tratamento. 9. A Constituição Federal tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da citada Carta Constitucional), razão pela qual é incabível a alegação de impossibilidade de fornecimento do transporte necessário para o tratamento médico da parte recorrida por ausência de autorização legal. 10. A disponibilização de transporte para a realização de tratamento médico não se trata de privilégio, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir o que determina a Constituição da República. 11. Assim, a determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete o paciente comprovadamente hipossuficiente e impossibilitado de usar o transporte público convencional, não trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária que visa a correção da inércia do Ente Público em concretizar as medidas necessárias para garantir ao requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida. 12. A concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende o princípio da isonomia, uma vez que o Poder Judiciário, provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade aos direitos fundamentais previstos na Constituição. 13. A sentença recorrida está alinhada com a jurisprudência das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida. 14. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para a Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1440099, 07578883120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Por fim, cabe mencionar que o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, determino seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF), com a certificação do trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente